Tribunal: STF
Processo: RE 405848
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: 1.Execução por título judicial: expedição de novo
precatório para cobrança de crédito suplementar: necessidade:
discussão anterior à EC 30/2000: precedente (RE 168.019, Galvão, 1ª
T., DJ 2.8.96).
2. Recurso extraordinário: descabimento: a
questão relativa ao procedimento a ser adotado com a expedição de
novo precatório é de natureza infraconstitucional.